Tribunal: STF
Processo: ARE 1517513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação, interposto por WALMIR PEREIRA DE BRITO, em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, nos autos da ação nº 5002481- 18.2020.4.02.5120, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados contra a UNIÃO FEDEERAL, que consistiam no "pagamento de remuneração não recebida no período compreendido entre agosto de 2012 e agosto de 2016, bem como indenização por danos morais". O autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa. Custas, na forma da lei.



    - In casu, do exame dos autos, verifica-se que a pretensão autoral não merece prosperar, na medida em que os atos de cassação dos efeitos de sua nomeação, por meio das Portarias 1625/2010 e 1.241/12, encontravam-se fundamentados em provimentos jurisdicionais favoráveis à UNIÃO FEDERAL.



     – No que se refere à Portaria 1625/2010, decorreu da revogação da medida liminar deferida nos autos do processo 95.00.10617-5, uma vez transitada em julgado a decisão definitiva desfavorável ao autor. Frise-se que a anulação do ato administrativo pelo STJ, em sede do MS 15474/DF, teve como fundamento a ausência de instauração de processo administrativo para o exercício da autotutela pela Administração. Saliente-se, por oportuno, que o autor reconhece que a UNIÃO FEDERAL procedeu ao pagamento dos retroativos devidos, referentes ao período em que restou indevidamente afastado do cargo.



    - No que tange à Portaria 1.241/12, essa resultou apenas do cumprimento da decisão do STJ, no MS 15474/DF, que determinou a prévia instauração de processo administrativo para o desligamento do autor, o que foi levado a efeito pela UNIÃO FEDERAL, sendo certo que o autor reconhece expressamente que foi notificado para apresentação de defesa administrativa.



    - Outrossim, quanto ao processo 96.002.2930-9, tem-se que, apesar da decisão favorável ao autor, proferida pela 7ª Turma Especializada deste Tribunal, a execução provisória do acórdão restou indeferida pelo Juízo a quo, tendo sido necessária a reforma da referida decisão, em sede de apelação, para que fosse promovida a reintegração do autor no cargo. Ressalte-se que tal reintegração ocorreu apenas 06 dias depois do trânsito em julgado do acórdão.



    - Destarte, segundo bem explicitado pelo Il. Representante do Parquet Federal, cujo parecer, adota-se como razões de decidir: [...] não houve ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do autor em 2012. [...] malgrado a partir de 2014 já houvesse decisão judicial favorável à nomeação do autor, o não cumprimento imediato pela Administração encontrava respaldo em regra legal expressa (isto é, o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97), cuja aplicação, pela União, foi ratificada até por sentença judicial [...] o que a Administração deve fazer é cumprir a regra legal, já que está regida pelo princípio da legalidade (art. 37 da CRFB-88). Como foi exatamente isso o que a União fez, é impossível cogitar de ato ilegal até a prolação do acórdão pelo TRF-2, em 09.03.2016. E com muito menos razão se pode falar em direito à percepção de remunerações desde 2012 [...] a Administração cumpriu o acórdão do TRF-2 literalmente 06 dias depois do seu trânsito em julgado. Portanto, não há, sob qualquer olhar, ilegalidade passível de responsabilização administrativa".



    - Destarte, inexistente ilegalidade perpetrada pela UNIÃO FEDERAL, na espécie, incabível a pretensão indenizatória por danos materiais ou morais.



    - Prejudicada a análise relativa à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente